Tribunal: TJPA
Processo: 0805025-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805025-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADENIL SANTOS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL

E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se da denúncia que, no dia 06/03/2022, por volta das 22h00, na rua Santo Antônio, em Oeiras do Pará, o paciente Adenil Santos Tavares e o denunciado Ronaldo Dias dos Santos, ambos em uma motocicleta, com emprego de arma de fogo, agindo de livre e espontânea vontade, subtraíram das vítimas Matheus Santana Melo e Natalia Leticia Martins Costa, em proveito próprio, um aparelho celular Samsung J7 prime, de propriedade de Natália, e um aparelho celular Samsung A10S, além da carteira com cartões e documentos pessoais, de propriedade de Matheus. Após o roubo, a dupla empreendeu fuga e as vítimas cientificaram a polícia militar sobre o ocorrido. Após diligências, o paciente fora preso, portando consigo três cartões de crédito de propriedade da vítima Mateus e efetuaram o flagrante.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito e o converteu em prisão preventiva
(fls. 157-161 ID nº 9023035 pág. 10-14) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 186-188 ID nº 9023036 pág. 10-12),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime revelado pelo
modus opereandi
empregado com extrema violência e periculosidade concreta do paciente que,
“mediante o concurso de pessoas, com uso de extrema violência, por terem empregado arma de fogo ousaram subtrair os patrimônios das vítimas”.
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ADENIL SANTOS TAVARES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800099-90.2022.8.14.0036.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 06/03/2022, acusado da prática do crime de roubo qualificado. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa medida, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita e família constituída com dois filhos menores de 6 anos de idade.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de folgas de plantão no período de 11 a 20/04/2022 (
ex vi
do expediente PA-MEM-2022/15289),

determinou-se, de ordem, a redistribuição dos autos, na forma do art. 112 do Regimento Interno desta Corte
, cabendo a relatoria à eminente desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que determinou, em 20/04/2022, sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal (ID nº 9069217) e,

em 25/04/2022, encaminhou à minha relaroria, pois eu já havia retornado às atividades judicantes.

Indeferi a liminar
(fls. 203-205 ID nº 9106694).

O juizo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 211-214 ID nº 9200433) e colacionou documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 232-239 ID nº 9233031).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 06/03/2022, por volta das 22h00, na rua Santo Antônio, em Oeiras do Pará, o paciente Adenil Santos Tavares e o denunciado Ronaldo Dias dos Santos, ambos em uma motocicleta, com emprego de arma de fogo, agindo de livre e espontânea vontade, subtraíram das vítimas Matheus Santana Melo e Natalia Leticia Martins Costa, em proveito próprio, um aparelho celular Samsung J7 prime, de propriedade de Natália, e um aparelho celular Samsung A10S, além da carteira com cartões e documentos pessoais, de propriedade de Matheus. Após o roubo, a dupla empreendeu fuga e as vítimas cientificaram a polícia militar sobre o ocorrido. Após diligências, o paciente fora preso, portando consigo três cartões de crédito de propriedade da vítima Mateus e efetuaram o flagrante.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito e o converteu em prisão preventiva
(fls. 157-161 ID nº 9023035 pág. 10-14) nem na de
indeferimento de sua revogação
(fls. 186-188 ID nº 9023036 pág. 10-12),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
diante da
gravidade em concreto do crime
revelado pelo
modus opereandi
empregado com extrema violência e
periculosidade concreta do paciente
que,
“mediante o concurso de pessoas, com uso de extrema violência, por terem empregado arma de fogo ousaram subtrair os patrimônios das vítimas”.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE. MOTIVOS DA PRISÃO PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA DAR O REGULAR ANDAMENTO AO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o Paciente supostamente integra grupo criminoso organizado e responsável pelo cometimento de crimes de extrema gravidade consistentes em roubos e furtos a agências bancárias, tendo, no caso em análise, em conjunto com os integrantes da associação, mediante o uso de explosivos, armas de fogo de grosso calibre, e mantendo uma vítima em seu poder, subtraído elevada quantia em dinheiro de uma agência do Bradesco, bem como celulares de um estabelecimento comercial, além de já ter sido condenado por delitos gravíssimos, cometidos com violência e grave ameaça à pessoa. Tais circunstâncias evidenciam o elevado grau de periculosidade do Agente e, por consequência, o periculum libertatis.

2. Conforme entendimento da Suprema Corte e desta Corte Superior de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão processual, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de cometimento de novas infrações penais em razão da extensa ficha criminal do Paciente e do modus operandi do fato delituoso.

3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Não foi comprovado o excesso de prazo, pois trata-se de processo complexo, envolvendo 14 (quatorze) Réus que supostamente integram associação criminosa responsável pela prática de diversos crimes graves, com vários procuradores, tendo sido necessária a expedição de cartas precatórias, o feito foi paralisado em razão da situação excepcional causada pela Covid-19 e o Juízo de origem vem reavaliando a necessidade da custódia em diversas oportunidades.

Além disso, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 10/03/2022. Assim, não está configurado o excesso de prazo, porquanto inexiste desídia estatal na condução do feito.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 673.640/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 642.640/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/05/2022